Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003700-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (AGRAVANTE), FIRAS MOHAMED CHARANEK - CPF: 581.161.171-49 (AGRAVANTE), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (AGRAVADO), CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO - CPF: 487.415.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE E INADEQUAÇÃO DO RECURSO EM RAZÃO DA TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 CPC REJEITADAS – MÉRITO – HONORÁRIOS PERICIAIS –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DISCREPÂNCIA DE VALORES – FUNDADA DÚVIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, CONFORME ART. 873 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os agravantes rebateram os termos da decisão vergastada, expondo os motivos para alteração do
decisum
.

O agravo de instrumento é cabível contra decisões proferidas no processo de execução, conforme o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a natureza, complexidade e o tempo exigido para a realização do trabalho. O valor de R$10.000,00 não se mostra excessivo, especialmente considerando o valor da causa (R$416.384,40) e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

É admissível nova avaliação quando houver erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição do valor do bem, ou fundada dúvida do juiz sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, conforme o artigo 873 do CPC.

Diante da discrepância de valores atribuídos ao imóvel, à realização de nova avaliação por profissional habilitado com conhecimento técnico é prudente para definir o valor real do bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003700-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

IBRAHIM MOHAMED CHARANEK E OUTRO

AGRAVADA:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IBRAHIM MOHAMED CHARANEK
e
outro
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1002263-69.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER
, que não acolheu a impugnação apresentada e homologou os honorários periciais na forma proposta no Id. 174643292 (autos de origem).

Inconformado, a parte agravante defende em suas razões que
“Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial ajuizada ainda em 02\04\2018, portanto, prestes a completar 07 (sete) anos em morosa tramitação, face aos obstáculos provocados pela executada e ora agravada Maria de Lurdes Garcia Xavier, informando ainda que os exequentes e ora agravantes desistiram da execução em relação ao avalista Cláudio Xavier de Lima Filho, que ainda se encontra em lugar incerto e não sabido e não se logrou êxito em localizar bens de sua propriedade e passíveis de eventual penhora, tendo o pleito sido homologado e já operada a respeito, a preclusão”
(sic).

Argumenta que
“A execução acha-se, aparentemente garantida, pela efetivação da penhora sobre o único imóvel de propriedade da devedora, sobre o qual recai inúmeras outras constrições judiciais, inclusive e notadamente, de origem trabalhista, com comprovação nos autos, tratando-se do prédio, de excelente localização na região central da cidade de Rondonópolis, que antes sediou a Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis e posteriormente, o 3o Tabelionato, até a intervenção, tal como noticiado pelo Jornal A TRIBUNA-(Id.124846648 e demonstrado no anexo 17, de excelente localização, significativo valor, como demonstrado em diversas avaliações judiciais-(anexos 10\11), mas, sem dúvida, de difícil arrematação, face às inúmeras penhoras já recaídas sobre ele; Nesta toada, os exequentes e ora agravantes insurgiram-se, fundamentada e documentalmente, contra avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, com inobservância dos procedimentos legais ditados pelo Código de Processo Civil e que resultou na equivocada atribuição do valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), como se demonstra com juntada do anexo 12, de cujo auto se extraem os seguintes erros: a)-Embora de início tenha relatado que se trata de um imóvel com 2.100m2, finaliza a avaliação, referindo-se a imóvel com 200m2, sem descrever, como lhe competia fazer, segundo imperativa determinação do artigo 872, I e § 1o, do CPC, deixando de especificar as suas características e o estado em que se encontrava o prédio e se comporta ou não cômoda divisão e demais providencias elencadas no § 1o, desse dispositivo”
(sic).

Diz que
“Surpreendidos com a avaliação pelo Sr. Oficial de Justiça, em valor significativamente menor que o valor de mercado e de avaliações anteriores, os exequentes, ora agravantes, apresentaram a tempo e modo, IMPUGNAÇÃO, via de petição alojada em Id. 165182938- págs. 01\03 e IM-176\178, cuja cópia ora se junta como anexo 09, demonstrando no seu ítem I, que o auto de avaliação inobservou os procedimentos legais para se concluir a avaliação do imóvel, notadamente, em se tratando de imóvel urbano, com edificação, sito em região central e valorizada da cidade de Rondonópolis, demonstrando ainda os erros na descrição do imóvel, inclusive quanto a sua área, ora referindo-se a 2100m2, ora, tal como concluiu, falando em 200m2, quando, somente a área construída é significativamente maior”
(sic).

Sustenta que
“Inobstante tamanha fundamentação e oportuna impugnação, adveio a r. decisão agravada, encontradiça em Id. 180597559- págs. 01\02, com cópia ora juntada como anexo 06, sendo oportuno anotar que antes dessa decisão, os agravantes já havia se insurgido, também, a tempo e modo, contra a decisão em Id. 169319758-(IM-189), que NOMEOU PERITO, o corretor de imóveis LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA, cuja cópia, ora se junta como anexo 13, inobstante não se trate, especificamente, das hipóteses previstas no artigo 464, caput do CPC, afetas à PERÍCIA JUDICIAL, verificando-se, outrossim, o seu descabimento, consoante os incisos I e II do mesmo dispositivo e mesmo porque, trata-se de execução por título extrajudicial, não embargada e portanto, não se encontrando em fase instrutória, além do que, a decisão agravada SUBTRAI do Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligencia, as atribuições que o Código de Processo Civil, expressa, clara e com exclusividade lhe atribui, consoante o artigo 870 do Estatuto Processual Civil, cuja redação, repita-se, é imperativa e de clareza solar”
(sic).

Afirma que
“mesmo nas raras hipóteses em que para a realização do ato seja necessário conhecimento especializado, a solução apontada pelo CPC não é a PROVA PERICIAL, tal como determinada pela decisão agravada, que determinou inclusive a intimação das partes para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, aplicando-se equivocadamente o artigo 465, § 1o, II e III e sim, caso o valor da execução comporte, o que deverá ser analisado e fundamentado, nomeará avaliador, fixando o prazo de 10 (dez) dias para entrega do laudo, dispositivo que, segundo a doutrina majoritária, configura exceção à regra do caput, aplicável em casos específicos e mesmo assim, admite impugnação pelas partes. Acrescente-se que as partes podem juntar aos autos documentos que auxiliam o Oficial de Justiça na avaliação do bem, o que pode tornar desnecessária a nomeação de um especialista e atende ao princípio da menor onerosidade”
(sic).

Afiança que
“nas raras hipóteses de nomeação de avaliador, a teor do parágrafo único do artigo 870, o dispositivo não prevê arbitramento de honorários, ao passo que, a r. decisão agravada, fixou prazo maior-(20 e 15 dias-Id. 180597559-p.02 e IM-248) e mesmo sem previsão no enfocado dispositivo, homologou o valor apresentado pelo nomeado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários de perito, repita-se, considerando, EQUIVOCADAMENTE, tratar-se de PERICIA JUDICIAL, prevista em seção especifica do CPC, como PROVA-(artigo 464)”
(sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, a parte agravante requer
“seja o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e provido, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, para que a avaliação do imóvel seja realizada, à luz do artigo 870 do CPC, por OFICIAL DE JUSTIÇA, que deverá observar o procedimento ditado pelo artigo 872, incisos I, II e § 1o, e se for o caso, também o § 2o, do CPC, podendo valer-se dos parâmetros já constantes dos autos, corrigindo assim as deficiências da diligencia anterior, porquanto admitida NOVA AVALIAÇÃO, ex-vi do disposto no artigo 873, I, do Estatuto Processual Civil, ratificando-se o efeito suspensivo linhas acima pleiteado”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
in
deferida
por esta Relatora, em 24/02/2025, conforme Id. 270286367.

Contraminuta da parte agravada em Id. 301845897, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, arguindo a ausência de dialeticidade recursal e a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para o objeto da irresignação dos agravantes; no mérito, requer o desprovimento do recuso e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 267692289.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que não acolheu a impugnação apresentada e homologou os honorários periciais na forma proposta no Id. 174643292 (autos de origem).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos etc.

I – Compulsando o caderno processual, observa-se que o perito formulou sua proposta de honorários fixando-os em R$ 10.000,00 (Id. 174643292).

Sobreveio a impugnação dos honorários pretendidos pelo especialista, e a exequente limita-se em arguir que estes são excessivos (Id. 177244467).

Considerando que a impugnação ofertada pela embargada veio desacompanhada de qualquer elemento a justificar a redução do quantum indicado pelo profissional nomeado pelo Juízo, diante da mera conjectura, indefiro os termos apresentados na impugnação.

Como sabido, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, é notória a importância da prova pericial ao longo da instrução processual, visto que o magistrado não possui conhecimentos ilimitados, necessitando constantemente de auxílio de peritos de sua confiança para o exame de questões técnicas, permitindo-lhe que, na formação de sua convicção, possa alcançar a verossimilitude real.

A par disso, levando-se em conta que não existem regras expressas quanto à fixação dos honorários periciais, ao arbitrá-los, deve o juiz ajustar a referida verba de forma razoável, sob pena de conferir à parte um ônus insuportável, que poderá tolher o seu direito à produção da prova técnica pretendida, muitas vezes indispensável à solução da lide.

Destarte, impende destacar que a fixação dos honorários do perito é ato privativo do juiz que considerará, para tanto, critérios tais como a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado.

[...]

Dessa forma, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, homologo o valor dos honorários periciais, na forma proposta no Id. 174643292, que se mostra suficiente para remunerar de forma digna o trabalho a ser desenvolvido pelo profissional mencionado.

Após, intime o
expert
para designar dia e hora para a realização dos trabalhos, sendo certo que a data não poderá ser superior a 20 (vinte) dias, contados da data da sua intimação. A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 15 (quinze) dias após o início.

Intime as partes nas pessoas dos respectivos advogados e os assistentes técnicos, eventualmente indicados.

II – Indefiro o pedido da parte exequente no que tange a nova avaliação feita pelo oficial de justiça, dado que houve irresignação pela parte citada na avaliação feita pelo Meirinho, de modo que este juízo acolheu a insatisfação e foi nomeado um perito técnico.

Portanto, a fim de evitar a insegurança jurídica, uma vez que o pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, evita prejuízo na prestação jurisdicional.”
(Id. 169817438 – Autos de origem)

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte agravante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da decisão de piso, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar aduz a agravada que a decisão que trata de honorários periciais não encontra respaldo no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Contudo, na origem trata-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, assim, conforme o parágrafo único do retromencionado artigo cabe agravo de instrumento nas decisões proferidas no processo de execução, senão vejamos:

“
Parágrafo único.
Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.”
(Destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no. 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pela Magistrada
a quo
em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo.

Há de se considerar,
in casu
, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pelo juízo não se mostra excessivo, principalmente quando comparado ao valor da causa (R$416.384,40) e sua complexidade.

Também, há de se ressaltar que os honorários já foram reduzidos, haja vista que a proposta primária era de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A propósito, já decidiu esta Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPATIBILIDADE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais relativos à avaliação de imóvel rural penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução dos honorários periciais fixados, alegadamente excessivos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 465, § 2o, do CPC/2015, os honorários periciais devem ser fixados com base na natureza, complexidade, local da prestação do serviço e tempo estimado para sua realização.

4. Na hipótese, os honorários foram fixados em R$14.990,00 para avaliação de imóvel rural de 246,4629 hectares, situado a 134 km do centro urbano mais próximo.
O montante considera a extensão do imóvel e as características técnicas necessárias para o trabalho, sendo compatível com os critérios legais. Não se verifica excesso que justifique a redução pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Os honorários periciais devem observar a natureza, extensão e complexidade do bem avaliado, sendo inadmissível a redução quando compatíveis com tais parâmetros.
”
(N.U 1026351-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (Destaquei)

Quanto ao pedido de avaliação por Oficial de Justiça, é cediço que, nos termos do art. 873, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, houver majoração ou diminuição do valor do bem ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

A propósito:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Por tal motivo, diante da significativa discrepância de valores atribuídos ao imóvel, entendeu o Magistrado de origem que é prudente que o bem seja submetido à nova avaliação por meio de profissional habilitado que tenha conhecimento técnico para tanto.

Desse modo,
in casu
, é admitida a realização de perícia técnica com vistas a definir o real valor do imóvel, principalmente em razão das discrepâncias evidenciadas.

Neste sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
ÀS EXPENSAS DOS EXECUTADOS –
POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 DO CPC
– HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada no art. 873 do CPC.

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato, os honorários referentes à avaliação são de responsabilidade de quem a requereu, conforme o artigo 95 do CPC.”
(N.U 1022992-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DISCREPÂNCIA DE VALORES. FUNDADA DÚVIDA. NOVA PERÍCIA. VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel penhorado. O agravante sustenta que o laudo judicial desconsiderou características relevantes do bem, omitiu benfeitorias, apresentou metodologia obscura e diverge significativamente de laudo técnico particular e do valor venal fornecido pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a divergência substancial entre o valor fixado na avaliação judicial e os valores constantes de laudo técnico particular e certidão do valor venal configura fundada dúvida a justificar a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual admite nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (CPC, art. 873, III).

4. A significativa discrepância entre os valores apresentados — judicial (R$ 2.916.300,30), particular (R$ 7.099.898,21) e venal (R$ 7.868.183,40) — configura, por si só, elemento suficiente para gerar fundada dúvida quanto à adequação da avaliação realizada.

5. A jurisprudência reconhece que, em tais hipóteses, é necessária nova perícia técnica para garantir justa valoração do bem, sobretudo quando há indícios de subavaliação e ausência de critérios claros na elaboração do laudo.

6. O valor venal fornecido pela Prefeitura corrobora a alegação de subavaliação e reforça a necessidade de nova perícia, especialmente diante da ausência de análise de benfeitorias e outras características do imóvel.

7. A realização de nova avaliação por profissional distinto e tecnicamente qualificado assegura a efetividade do processo executivo e a preservação do patrimônio do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A discrepância relevante entre a avaliação judicial e os valores constantes de laudo técnico particular e certidão de valor venal municipal configura fundada dúvida apta a justificar nova avaliação, nos termos do art. 873, III, do CPC.

2. A avaliação de imóvel que exige conhecimento técnico específico deve ser realizada por perito habilitado, e não por Oficial de Justiça, quando evidenciada dúvida quanto à correção da avaliação inicial.

3. A garantia do executado à justa avaliação do bem penhorado decorre do princípio da legalidade e da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873, incisos I e III; art. 480.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI no 55450029620228090115, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. (s/data), 5a Câmara Cível; TJ-MG, AI no 10000211660055001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 17.02.2022, 13a Câmara Cível; TJ-SP, AI no 2278877-04.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 22.02.2022, 20a Câmara de Direito Privado.”
(N.U 1012126-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025